Tribunal: STF
Processo: RHC 263910
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por André Santos de Sousa.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, nos autos da Ação Penal n. 0019471- 63.2014.8.26.0114, à pena de 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 36 dias-multa, tendo em vista a prática dos delitos descritos no art. 157, § 2°, incisos I, II e V; e art. 158, §§ 1° e 3°, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 23-46). A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, a fim de redimensionar a pena em 15 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 28 dias-multa (fls. 9-22). Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, sob o argumento de que o reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorreu exclusivamente por meio de fotografias. Sustenta que o procedimento adotado não observou as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal. Além disso, afirmou que o reconhecimento formal realizado posteriormente ocorreu cinco anos após o fato. Por fim, declarou que não há outros elementos de prova que possam amparar o decreto condenatório. Requereu-se, ao final, a concessão da ordem para declarar a nulidade do reconhecimento do paciente e, por conseguinte, absolvê-lo. (eDOC 43).



    No STJ, não houve sucesso.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. (eDOC 52)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).



    Ainda que superado o óbice, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida nesta Corte. Vejam-se trechos da sentença:



    Douglas negou conhecer o acusado André, porém afirmou ter sido com ele processado anteriormente pela prática do delito de formação de quadrilha.



    [...]



    O policial civil Ricardo relatou que monitorava uma quadrilha especializada em roubo a carro-forte em Campinas, tendo sido autorizada uma interceptação telefônica pelo juízo de Jaguariúna. Esclareceu que houve a prisão de uma parte da quadrilha, inclusive do réu André, e, posteriormente de Douglas, tendo este último mostrado como funcionava o esquema dos roubos e apontado o local do cativeiro das vítimas...



    [...] (eDOC 5)



    Como se observa, o recorrente, reincidente e portador de maus antecedentes, especialista em roubo a carro-forte, foi condenado de acordo com as provas dos autos, e não há razão para a sua absolvição.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJSP. (Processo 0019471-63.2014.8.26.0114).



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente